Tribunal: TJDFT
Processo: 0717675-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da recorrente (documentos que acompanham a petição ID 18613842).

2. Recurso da executada contra sentença que, considerando a ausência da garantia do juízo, extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos.

4. Nesse contexto, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE que: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

5. Tendo em vista a disposição legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC ao presente feito.

6. Tais os fundamentos, verificado que a executada/recorrente, ao ser intimada para garantir o juízo, quedou-se inerte, não merece reforma a sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

7. Precedente na Turma: “1. É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE). 2. A garantia do juízo consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, sendo prerrogativa processual conferida em benefício do credor (...)” (Acórdão 1230660, 07134675820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020).

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.